Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733107-19.2023.8.07.0001 APELANTE: AURELIO GUSTAVO MATUCHEWSKI APELADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA DESPACHO A apelada-ré peticiona nos autos para informar a constituição de novo Advogado e requerer a exclusão de todos os demais (id. 62132743). Da detida análise dos autos, vê-se não ser possível extrair que o signatário da procuração (id. 62132744) é legítimo representante da entidade apelada, diante da ausência do seu estatuto social nos autos. Assim, nos termos do art. 76, caput, do CPC, suspendo o processo e determino a intimação da apelada-ré para, em 10 dias, regularizar a sua representação processual, comprovando os poderes outorgados ao signatário da procuração mencionada ou constituindo novo representante, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora